Tribunal: STF
Processo: HC 203912
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Execução penal. Habeas corpus. Progressão de regime. Exame criminológico. Termo inicial. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 668.923, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente – condenado à pena de 8 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos nos arts. 157 § 2º, II, V; e 180, caput, do CP – requereu ao Juízo da execução a progressão para o regime intermediário. O pedido foi deferido, tendo o magistrado determinado a atualização do “cálculo de penas (...) consignando-se como data-base para a progressão ao regime aberto, a data da realização do laudo psicossocial (24/11/2020) pelo qual se atestou o cumprimento do requisito subjetivo”.
    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 668.923, Ministro João Otávio de Noronha, não conheceu do writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que, “após unificação das penas, a data base para o início da pena será a data do trânsito da segunda condenação”. Afirma que, no caso, o “processo referente a segunda condenação, de nº 1516799-78.2019.8.26.0228, transitou em julgado em 17/07/2020”. De modo que “a fixação da Data-base para à progressão do regime aberto seria à data 17/07/2020 e não data fixada pela Magistrada, de 24/11/2020, data esta da realização do laudo psicossocial”.
    5. A defesa requer a concessão da ordem, “FIXANDO À DATA BASE PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS A DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SEGUNDA CONDENAÇÃO, QUE É A DATA 17/07/2020”.
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    10.  O entendimento do STF é no sentido de que:
    [...] “a Lei 10.792/03 deu nova redação ao artigo 112 da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84), excluindo a previsão de exame criminológico para a obtenção da progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas. O silêncio da Lei a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico, contudo, não inibe o juízo da execução do poder de determiná-lo, desde que fundamentadamente. Isso porque a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao ‘bom comportamento carcerário’, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo.” (RHC 121.851, Rel. Min. Luiz Fux).
    11. No mesmo sentido, cito o HC 114.137, Relª. Minª. Rosa Weber; e o HC 114.409, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    12. Não bastasse isso, o STF já decidiu que “apenas com a decisão judicial pela qual avaliado o exame criminológico se tem cumprido o requisito subjetivo e é definida a data-base para a futura progressão” (HC 174654, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Nessa linha: HC 188.804, Rel. Ministro Alexandre de Moraes; e HC 115.254/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes.
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator